Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-86.2022.8.11.0050
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001157-86.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA - CPF: 862.835.701-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DA GUIA DAS NEVES CONCEICAO - CPF: 862.708.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEIZE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 773.762.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS - CPF: 014.883.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE JOAO APARECIDO CAMPOS - CPF: 037.985.561-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À
S
PROVA
S
DESTES AUTOS
.
INCORRÊNCIA
.
TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS
.

OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI
.

SOBERANIA DOSVEREDICTOS
.

2.
A
P
L
ICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL
,
NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. DESACOLHIMENTO. TENTATIVA CRUENTA E IMPERFEITA
.

MANTIDA A REDUÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS).
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido
na instrução
, sob o crivo do contraditório, não havendo
, pois, como se
falar
em decisão manifestamente contrária à prova
destes
autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular.

2.

A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto, para a
fixação
da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte:
primeiro
estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima;
segundo
estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta;
e terceiro
estágio: tentativa cruent
a
, mas perfeita, em que o agente, além de ter
lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse
sido socorrida
pront
amente
. No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade),
eis que
é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação. No presente caso, tendo a conduta praticada
pelo
apelante
exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que na tentativa de
hom
icídio a vítima sofreu
lesões nas regiões torácica, vulvar
deltoidiana
e terço médio do braço, além de escoriações nas regiões esternal, cervical e escapular e no dorso da mão direita
, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita, adequada a redução da pena na fração de 2
/5
(
dois quintos
).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Benigno de Almeida

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/
MT,
que,
nos autos da Ação Penal n. 100
1157-86.2022.8.11.0050
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
07 (sete
) anos
, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito
de tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal).

O apelante
, nas razões
que se encontram
no ID
1
94305689
,
deduz os seguintes pedidos
: (i)

novo julgamento do Tribunal do Júri, s
ob argumento
que sua condenação foi
contrári
a
às provas produzidas
nestes
autos
; (
ii
)
a
desclassificação
do crime de tentativa de homicí
dio
para lesão corporal,
por conta d
a ausência de
animus necandi
; (
iii
)
o
decote da qualificadora de motivo fútil
;
e
(
i
v
)
a redução
coeficiente fracionário
no
máximo
legal em razão do reconhecimento da tentativa
. Por fim,
presquestiona
a matéria discutida neste recurso.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
1
94305691
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
202909674
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
que se encontra
no ID
15
4548124
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 0
6 de maio de 2022, no estabelecimento comercial denominado “
Schwan
Engenharia”, localizado na Rua A, Bairro Parque dos Girassóis, neste Município de
Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA, mediante golpes de faca, tentou matar a vítima
Kaique
João Aparecido Campos, só não consumando o crime por circunst
âncias alheias a sua vontade.

C
onsta

que o acusado RAFAEL BENIGNO DE ALMEIRA e a vítima
Kaique
J
oão
Aparecido Campos t
rabalhavam
juntos na empresa “
Schwan
Engenharia”
e este residiu aos fundos do estabelecimento comercial.

N
a

data mencionada no período noturno, RAFAEL BENIGNO DE ALMEIRA foi até o quarto de
Kaique
João Aparecido Campos e começou a bater na porta agressivamente.

Ao

abrir a porta do quarto, RAFAEL BENIGNO DE ALMEIRA afirmou que
Kaique
J
oão Aparecido estava “de conversa” com a sua esposa, ocasião em que passou a desferir golpes de faca contra o ofendido, provocando lesões incisas e perfurocortantes nas regiões do
terço superior do braço, escapular,
deltoidiana
e terço médio do antebraço, além de escoriações em diversas partes do corpo.

Apesar

de atingido,
Kaique
João Apare
cido Campos
conseguiu de desvencilhar de RAFAEL BENIGNO DE ALMEIRA e correu, pedindo ajuda para que o vizinho acionasse a polícia militar.

O

SAMU foi acionado e encaminhou
Kaique
João Aparecido de Campos ao Hospital para receber tratamento médico.

O

crime foi praticado por motivo fútil, eis que o denunciado estava com ciúmes da amizade nutrida entre a vítima e sua então companheira.
[...]

Destacamos

A
materialidade do delito narrado na exordial ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
15
4548094
);
e
laudo de
lesão corporal
(ID
154548116
); bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A autoria delitiva está evidente, uma vez que tanto na fase administrativa quanto na judicial,
o apelante confessou
a autoria o crime em debate.

Com efeito, extrai-se destes autos
duas versões
:
a do
apelante sustentando
que havia visto
Kaique
João tentando abraçar
a
mulher
daquele
, razão
pela qual
fo
i até a casa
deste
para conversar
, e em um certo momento,
o ofendido
avançou em direção
de Rafae
l
que
se defende
u

por meio
das facadas
descritas na peça acusatória
.

Contudo, a versão da vítima é
diferente
pois afirmou
que acordou com o apelante batendo em sua port
a, e, ao abri
-
la, o
avistou portando duas facas,
quando
o acusou de estar conversando com sua
mulher
.
Na
sequência,
Rafael

desferiu golpes de facas
nas costas, no peito
, além de t
entar atingir o pescoço de
Kaique
João
,
que
,

na tentativa de se desvencilhar do
agressor
machucou sua perna.

Kaique
João n
arra, ainda
,
que caiu na cama com Rafael em cima, mas segurou
seus
dois braços empurr
ando-o
com sua perna,
tendo o

apela
nte
caído
e
, por isso, a
vítima conseguiu sair correndo.

Todavia, a
ntes de se entrar na questão deduzida
neste
recurso, é imperativo deixar esclarecido que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete deixou assentado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrário, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que não ocorreram no caso em apreciação.

Sobre essa matéria, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

“
Necessário, no caso, para que o Tribunal ad quem, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
”

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas:

Bookseller
, 1997, p. 233
)
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1.
Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo
.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(
STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020 e publicado no
DJe
de 29.10.2020)

Destacamos

Volvendo-se ao caso discutido nestes autos,

no que tange
à
alegação
do apelante
almejando a
reforma da sentença
condenatória
,
com a realização de
novo julgamento
; bem como o
afastamento da qualificadora de motivo fútil,
é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do crime
de

homicídio
tentado
qualificado, reconhecendo, que
o injusto penal foi praticado
por motivo
fútil
.

Com efeito,
n
a
fase extrajudicial,
o apelante

c
ontou
que

sua motivação de ir ao quarto
de
Kaique
João
deco
r
reu

da
aproximação

deste

com

mulher
daquele,
no dia dos fatos
,

tal como se infere desta parte do
seu interrogatório:

[...]
QUE
ontem tarde o interrogado presenciou KAIQUE abraçando NEIA, esposa do interrogado, por trás, e ela se desvencilhou dele; QUE depois, durante o serviço viu KAIQUE novamente tent
ando abraçar NEIA; QUE o interrogado não falou nada a KAIQUE
”

[...]
.
(Trecho do
interrogatório
de Rafael
Benigno de Almeida, na fase administrativa, visto no ID 154548103)

É i
mportante mencionar
, ainda nessa senda,
que em juízo o apelante confirmou que a motivação para praticar o crime em análise se deu em razão de
Kaique
João,
ter
dado dois abraços pelas costas
da mulher daquele.

Sendo assim, em que pese as razões deduzidas pelo apelante de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, impõe-se registrar que essa afirmaç
ão
não
restou
comprovada, até porque ele não apresentou nenhum argumento concreto
em sentido contrário
. Ademais,
deve ser ressaltado
que, na hipótese, os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime d
a tentativa de
homicídio qualificado contra
Kaique
João
.

Noutro viés
, no que se refere
ao afastamento da
qualificadora inserida na denúncia, há nestes autos elementos de prova suficientes que demonstram que
Rafael
praticou o crime contra
Kaique
João
, por motivo
fútil
, porque
o
teria
cometido motivado
pelo fato de

a
vítima ter
abraçado a
mulher
apelante pelas costas.

Como é sabido,
em se tratando de julgamento pelo
Tribunal do
Júri, cabem aos jurados a adoção da tese que melhor entend
erem
cabível,
daí por que
sua reforma
,
por imperativo constitucional e legal,
somente pode ser levada acabo de houver
falha na decisão, o que não ocorreu na espécie,
eis que, conforme foi afirmado
anteriormente, foi

adota
da
uma das versões
postas em debate.

A propósito, s
obre a matéria, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos
.

C
ondenação mantida
.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07.04.2021 e publicado no DJE de 09.04.2021)
Destacamos

É imprescindível consignar,
ademais
, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça,
segundo o qual
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

E
, no que alude ao pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de
pena da tentativa, para o
coeficiente máximo
previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, na fração de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante
dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código

Penal, para
se
calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve
ser
considera
do
o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa.

Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior
.

C
aso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Aliás,
s
obre a temática discutida nes
t
e tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa
.

O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

“
[...] cogitação (
cogitatio
);

preparação (atos preparatórios);

execução (atos de execução);

consumação (
summatum
opus);

exaurimento.

[...]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
”

(In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250)

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

“
[...] O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante
o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas
”
.
(In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

E
, n
a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, assim se
manifestou
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020
)
Destacamos

De sua parte, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 46,
nos seguintes termos:

“A fração de redução de pena
pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Sendo assim, para a
fixação
da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte:
primeiro
estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima;
segundo
estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta;
e terceiro
estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse
si
do socorrida
pront
amente
.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade),
eis que
é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso destes autos, tendo a conduta praticada pelo apelante exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que na tentativa de homicídio
Kaique
João
sofreu
lesões nas regiões torácica, vulvar

deltoidiana
e terço médio do braço, além de escoriações
nas regiões esternal, cervical e escapular e n
o dorso da mão direita
,
tem-se
uma tentativa cruenta e imperfeita, demonstrando
, destarte,
ser ad
equada
a fração aplicada
pelo
s
ente
nciante
de 2/5 (dois quintos).

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Rafael Benigno de Almeida
,
mantendo
inaltera
d
a

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024